Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR BLOQUEADO. ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Do que se tem, os elementos colacionados nos autos não permitem excepcionar a regra legalmente prevista quanto à impenhorabilidade: o valor bloqueado tem origem em proventos de aposentadoria, e a manutenção da penhora afetaria a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Consta na origem que o devedor é aposentado, renda de R$ R$ 1.470,85 (mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), com depósito em conta-corrente vinculada ao Banco Mercantil do Brasil S/A, conforme extrato de informações do benefício emitido pelo INSS (ID 227976953). 3.1. E foi sobre tal conta-corrente que incidiu a penhora realizada via SISBAJUD, no total de R$ 2.205,84 (dois mil, duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos; ID 224567325, p. 4, e ID 224567329, p. 3 na origem).
4. Tal renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.